Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800134-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. RECURSO QUE SERÁ DESPROVIDO.

1.

Existência de Convênio 186/2018-SEDUC entre Estado do Pará e Município de Abaetetuba para assegurar que os alunos da rede de ensino Estadual fossem supridos em transporte escolar ofertado pelo Município bem como os alunos da rede municipal, repassando ao Município recursos na ordem de R$3.210.720,00 no ano de 2018.

2.

Reconhecimento de que a celebração de convênio entre o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba não tem o condão de eximir o ente estadual de seu dever de providenciar educação com garantia de padrão e qualidade aos alunos da rede pública de ensino sob sua administração direta, incluído aí o transporte escolar.

3.

A previsão do art. 10, VII, e art. 11, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não deixa dúvidas de que a responsabilidade do transporte escolar dos alunos da rede estadual pertence ao Estado, enquanto que o da rede municipal pertence ao Município, logo, diante da deficiência acusada na prestação irregular do serviço de transporte escolar da rede estadual, não se mostra aceitável a arguição apresentada que pretende eximir o apelante de uma competência que lhe é peculiar.

4.

Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. Decisão mantida com aplicação da multa a contar de 30 dias da intimação do presente julgamento, ressalvando a eventual suspensão das aulas na rede de ensino estadual em razão do estado de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, circunstância que importará na suspensão do prazo para computo da referida multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, de forma solidária, ofertem em caráter contínuo transporte escolar para os alunos que desse serviço necessitem (ID1275333), sob pena de multa diária em caso de atraso no cumprimento da ordem.

Irresignado o Estado agrava apontando ofensa ao princípio da adstrição uma vez que sequer o autor requereu tal obrigação contra si; ilegitimidade passiva uma vez que a obrigação recai exclusivamente sobre o município de Abaetetuba. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo nos ternos da decisão ID1761496.

Contrarrazões em ID1936908 sob o principal argumento que o arranjo, realizado entre Estado de Município, que juntos respondem em regime de colaboração pelo atendimento educacional dos alunos, sirva para mitigar o dever do Estado com a educação separando o que em sua natureza é indivisível: o transporte escolar e o acesso e permanência na escola.

O Parquet de 2º grau se manifestou acompanhando a argumentação da Promotoria ID2052522.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta o efeito requerido.

A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso VII, prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

A Lei n. 9.394/96, por sua vez, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incumbiu aos Municípios o dever de realização do
transporte escolar
dos alunos matriculados na rede municipal (ex vi art. 11, VI - com a redação dada pela Lei n. 10.709/2003).

De igual forma, o art. 54, inciso VII do ECA dispõe que é dever do Estado (sentido amplo) assegurar à criança e ao adolescente atendimento no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Nesse passo, foi promulgada a Lei n. 10.880/04, instituindo o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), com o intuito de oferecer
transporte escolar
aos alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e por seu turno o Estado do Pará cuidou de conveniar (Convênio 186/2018-SEDUC – ID1275337) com o Município de Abaetetuba para assegurar que os alunos da rede de ensino Estadual fossem supridos em transporte escolar ofertado pelo Município bem como os alunos da rede municipal, repassando ao Município recursos na ordem de R$3.210.720,00 no ano de 2018.

Em juízo de cognição sumária, firmei que me parecia que a responsabilidade pela operacionalização da oferta continua do transporte escolar para alunos dos ensinos fundamental e médio das redes municipal e estadual, nos limites territoriais do Município de Abaetetuba não poderia ser atribuído ao Estado do Pará, considerando o Convenio firmado.

Contudo, agora em juízo exauriente, estou por acolher a tese do Ministério Público e reconhecer que a celebração de convênio entre o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba não tem o condão de eximir o ente estadual de seu dever de providenciar educação com garantia de padrão e qualidade aos alunos da rede pública de ensino sob sua administração direta.

Afinal, a previsão do art. 10, VII, e art. 11, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não deixa dúvidas de que a responsabilidade do transporte escolar dos alunos da rede estadual pertence ao Estado, enquanto que o da rede municipal pertence ao Município, logo, diante da deficiência acusada na prestação irregular do serviço de transporte escolar da rede estadual, não se mostra aceitável a arguição apresentada que pretende eximir o apelante de uma competência que lhe é peculiar.

Assim exposto, com fundamento nos artigos 10, VII, e 11, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação c/c art. 300 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a decisão recorrida e ratificada a cominação da multa em caso de descumprimento a contar de 30 dias da intimação do presente julgamento, ressalvando a eventual suspensão das aulas na rede de ensino estadual em razão do estado de emergência sanitária, decorrente da pandemia de Covid-19, circunstância que importará na suspensão do prazo para computo da referida multa.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2021